Tribunal: TJBA
Processo: 8006689-86.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006689-86.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIQUE SILVA BARBOZA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS, ao fundamento de ausência de redução funcional decorrente de acidente de motocicleta ocorrido em 14 de dezembro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente no tocante à existência de sequela permanente com redução da capacidade laborativa habitual e seu nexo com o acidente noticiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, ocorrência de acidente, redução parcial e definitiva da capacidade laboral e nexo causal entre o acidente e a limitação funcional. O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame físico, anamnese e documentos médicos apresentados, conclui pela inexistência de sequela incapacitante ou qualquer limitação funcional decorrente do acidente. A sentença se encontra devidamente fundamentada na prova pericial e ausente demonstração de erro material ou omissão na análise do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de qualquer natureza. A ausência de limitação funcional constatada em perícia judicial, não infirmada por outros elementos técnicos, inviabiliza a concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006689-86.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante CAIQUE SILVA BARBOZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora